Tribunal: STF
Processo: HC 239433
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor de Marcelo Arantes de Carvalho, apontando como autoridade coatora o Senador da República Omar Aziz, Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da BRASKEM. 



    Segundo se infere dos autos, o paciente, em razão de requerimento aprovado pelo Plenário da Comissão, foi convocado para ser ouvido na CPI em questão para 



    “(...) esclarecer a extensão da responsabilidade da Braskem no caso do afundamento do solo no bairro de Pinheiro e áreas adjacentes. Isso inclui esclarecer se a empresa estava ciente dos riscos geológicos na região e se tomou medidas adequadas para mitigar esses riscos.



    (...) fornecer insights sobre como a Braskem está lidando com as consequências desse incidente e compensando as vítimas. É crucial entender que medidas preventivas a Braskem tinha implementado para evitar o afundamento do solo em Pinheiro e se essas medidas foram adequadas e suficientemente robustas.



    O depoimento do Diretor Marcelo Arantes trará informações sobre as relações da Braskem com autoridades locais, órgãos reguladores e outras partes interessadas envolvidas no caso Pinheiro/Brasken. Isso é importante para determinar se houve influência inadequada, falta de transparência ou violações de normas regulatórias por parte da empresa. Além de pode abordar as lições aprendidas com o caso e as medidas corretivas que a Braskem planeja implementar para evitar incidentes semelhantes no futuro. Isso é essencial para garantir a segurança das operações da empresa e a proteção das comunidades onde ela opera.” 



    Aduz a defesa do paciente que a justificativa adotada no requerimento de sua convocação permite concluir que ele será ouvido na condição de investigado. 



    Em reforço a esse argumento, destacam os impetrantes que,



    “na medida em que o ora Paciente, no ato de seu depoimento perante a CPI, não apenas estará representando a empresa diretamente investigada por seus ilustres membros, como também estará depondo enquanto membro de sua Diretoria Estatutária – como acima referido–, outra não há de ser a conclusão de que o Sr. MARCELO ARANTES DE CARVALHO ostentará perante a Comissão o status jurídico de coinvestigado, sendo necessário assegurar-lhe formalmente os direitos e garantias constitucionais inerentes a essa específica condição. 



    Nesse contexto, afirma a defesa que 



    “Dada a incontroversa assunção pelo Paciente do status jurídico de coinvestigado perante a CPI da Braskem pelas razões já expostas, o aperfeiçoamento de sua convocação como simples testemunha, com sua sujeição a todos os deveres legais inerentes a essa condição durante a respectiva sessão (e consectários jurídico-penais decorrentes de seu eventual descumprimento), traduz-se em potencial e iminente constrangimento ilegal que se impõe sanar por intermédio da presente ordem de habeas corpus preventivo. 



    11. Com efeito, se inquirido for como testemunha, para além de não poder exercer livremente seu direito constitucional ao silêncio, o Paciente MARCELO ARANTES DE CARVALHO deverá firmar compromisso legal e responder a todos os questionamentos que lhe forem endereçados pelos membros da Comissão, podendo eventual desconhecimento de sua parte sobre determinados dados ou fatos ser eventualmente interpretado pelos senhores Senadores como a conduta de calar a verdade, dando ensejo a potencial (e arbitrária) voz de prisão em flagrante por alegação de falso testemunho (não obstante o fato de determinado profissional desempenhar as atribuições de Diretor Estatutário ou Executivo de uma grande corporação não o tornar onisciente quanto a todas as particularidades de suas atividades, surpreende o quanto isso, não raro, é pouco compreendido).”



    Requerem, liminarmente, 



    “imediata expedição de salvo-conduto em favor do Paciente, para assegurar-lhe, por ocasião de seu depoimento perante a CPI da Braskem, o direito ao silêncio (e de que este não seja interpretado em seu desfavor), o direito de não ser compelido a subscrever termo de compromisso de testemunha, o direito à assistência por advogado durante o ato de sua inquirição (e de, com este, comunicar-se pessoal e reservadamente durante a sessão), o direito de cessar a participação do Paciente na CPI em caso de desrespeito às prerrogativas da defesa e/ou dos direitos deste, e o direito de não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício dos direitos anteriores. 



    23. Requer-se, ainda, nos mesmos termos pacificados pela jurisprudência desta Suprema Corte que os efeitos da liminar ora requerida sejam estendidos para eventuais futuras reuniões e reconvocações do Paciente pela denominada CPI da Braskem (conforme HC 100.200, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, que salienta ser “reiterado o entendimento desta Corte no sentido de se admitir a extensão dos efeitos da ordem pretendida para futuras reconvocações do paciente, a fim de se evitar a repetição de demandas semelhantes”). 



    24. Positivada, portanto, a hipótese de grave risco de consumar-se o constrangimento ilegal aqui apontado, e com esteio nos artigos 647 e 660, § 4º, do Código de Processo Penal, requerem os impetrantes a concessão do salvo-conduto em prol do Paciente pleiteado até decisão final de mérito.”



    Pleiteiam, no mérito, o seguinte:



    “a concessão no mérito da presente ordem de habeas corpus, tornando definitiva a medida liminar para assegurar ao Paciente MARCELO ARANTES DE CARVALHO, por ocasião de seu depoimento perante a CPI da Braskem (inclusive na hipótese de novas convocações): 



    (i) O direito de permanecer em silêncio ou de esclarecer desconhecer fatos que não sejam de seu conhecimento e de não ter esse silêncio ou desconhecimento interpretado em seu desfavor (artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal), bem como de não ser eventualmente obrigado a prejulgar terceiros e a conjecturar responsabilidades (como infelizmente sói ocorrer em algumas reuniões de CPI); 



    (ii) O direito de não ser obrigado a assinar termo de compromisso previsto no artigo 203 do Código de Processo Penal, sem sofrer com isso qualquer medida privativa de liberdade ou restritiva de direitos; 



    (iii) A garantia de não ser preso em flagrante por supostos crimes de desobediência (artigo 330 do Código Penal) e de falso testemunho (artigo 342 do Código Penal), por exercitar, exclusivamente, os direitos acima relacionados; 



    (iv) O direito de ser assistido por advogado e de com este comunicar-se, pessoal e reservadamente, a qualquer momento durante a sessão da CPI (artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal e artigo 7º, inciso III, da Lei nº 8.906/94); e 



    (v) O direito de ter reconhecido aos seus Advogados, em razão de sua representação no âmbito da CPI, o pleno exercício do múnus da advocacia e de se socorrer a qualquer momento a todas as prerrogativas profissionais previstas no artigo 7º, do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (principalmente as elencadas nos incisos X, XI e XII), sendo-lhe garantido, inclusive, a palavra pelo Presidente da CPI. 



    26. Finalmente, na hipótese, ainda que remota, de não observância dos direitos constitucionais do Paciente ou das prerrogativas profissionais de seus advogados pelos eminente membros da CPI, deve-se, na linha do quanto decidido por esta Suprema Corte nos autos do MS 25.617, ser ‘assegurado, a estes, o direito de fazer cessar, imediatamente, a participação de seus constituintes no procedimento de acareação, sem que se possa adotar, contra eles – Advogados e respectivos clientes –, qualquer medida restritiva de direitos ou privativa de liberdade’.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, ressalto, inicialmente, que as comissões parlamentares de inquérito possuem poderes instrutórios próprios das autoridades judiciais, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, e, por isso, aqueles que são convocados a depor não podem escusar-se dessa obrigação. 



    Entretanto, esses poderes devem ser exercidos com obediência aos direitos constitucionalmente garantidos, tais como o direito ao silêncio (CF, art. 5º, inciso LXIII), à não autoincriminação e à comunicação com advogados. 



    Nesse sentido estão os precedentes desta Suprema Corte, pois se entende que, embora o indiciado ou testemunha tenha o direito de permanecer em silêncio e de não produzir prova contra si próprio - nemo tenetur se detegere -, está ele obrigado a comparecer, nela permanecendo, à sessão na qual será ouvido, onde poderá, ou não, responder às perguntas que lhe forem feitas. 



    Perfilham esse entendimento: HC nº 94.747/MG-MC, decisão monocrática, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 27/5/08; HC nº 94.082/RS-MC, decisão monocrática, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 24/3/08; HC nº 92.371/DF-MC, decisão monocrática, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 3/9/07; HC nº 92.225/DF-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, em substituição, DJ 14/8/07; HC nº 83.775/DF-MC, decisão monocrática, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ 1º/12/03.



    Aliás, esse é o entendimento que se extrai do disposto no art. 186 do Código de Processo Penal, segundo o qual,



    “(...) depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas”.



    No mais, ainda segundo nossa jurisprudência, o privilégio contra a autoincriminação se aplica a qualquer pessoa, independentemente de ser ouvida na condição de testemunha ou de investigada (HC nº 79.812/SP, Plenário, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 16/12/01 e HC nº 92.371-MC/DF, decisão monocrática, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 3/9/07). 



    Portanto, à luz desse entendimento, reconheço em parte a plausibilidade jurídica da pretensão formulada pelos impetrantes.



    Com efeito, o Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, no ato apontado como coator, categoricamente assentou a convocação do paciente para “prestar depoimento perante este colegiado, como testemunha”.



    Nesse diapasão, há de se ressaltar que, entre as obrigações a que submetidas as testemunhas, destacam-se, entre outras, a obrigação de depor (CPP, art. 206) e de dizer a verdade sobre o que souber e o que lhe for perguntado (CPP, art. 203).



    Por essa razão, entendo que o paciente não está dispensado da obrigação de comparecer e de permanecer na sessão até ser dispensado, perante a CPI da Braskem.



    Não obstante a convocação do paciente na qualidade de “testemunha” pela Comissão Parlamentar de Inquérito, a tese da defesa de que o paciente seria ouvido na CPI na qualidade de “coinvestigado” ganha relevo diante do fato de que “dúvidas não subsistem de que as atividades empresariais da Braskem e atos de gestão inserem-se no epicentro dos interesses investigatórios da Comissão Parlamentar de Inquérito em referência (não ao acaso denominada “CPI da Braskem”), que naturalmente se irradiam em face daqueles que representam e atuam em nome da pessoa jurídica (ente fictício que não age por si próprio).” 



    Nessa conformidade, defiro parcialmente o pedido de liminar para assegurar ao paciente o direito constitucional ao silêncio, incluído o privilégio contra a autoincriminação, para não responder, querendo, a perguntas potencialmente incriminatórias a ele direcionadas, bem como o direito de ser assistido por seus advogados e de comunicar-se com eles durante sua inquirição, garantindo-se a esses todas as prerrogativas previstas na Lei nº 8.906/94. 



    Ressalvo, igualmente, a impossibilidade de o paciente ser submetido a qualquer medida privativa de liberdade ou restritiva de direitos em razão do exercício de tais prerrogativas.



    Considerando, ainda, que o paciente “não apenas estará representando a empresa diretamente investigada por seus ilustres membros, como também estará depondo enquanto membro de sua Diretoria Estatutária”, ressalto que ele não poderá ser obrigado a assinar termo ou firmar compromisso na condição de testemunha em relação a fatos que possam implicar sua responsabilização pessoal.



    A cópia desta decisão serve igualmente como salvo-conduto.



    Comunique-se, pelo meio mais expedito, ao eminente Senador Omar Aziz, Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito em questão.



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente